Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo judicial, de modo que o 1o executado não participou da ação originária (fase de conhecimento) e, portanto, não deve figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A pretensão do exequente em redirecionar a execução a um terceiro, suposto possuidor do imóvel, não se mostra possível, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada material e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o terceiro não teve a oportunidade de atuar no processo de conhecimento da ação originária.

3. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (CF/88 5o LV).

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.